Tribunal: STF
Processo: HC 239837
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daliane Aparecida de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    2. O magistrado, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. 



    3. No caso, a instância de origem fundamentou, dentro do seu livre convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6; assim não há falar em violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A redução mínima é, de fato, a mais adequada ao caso. Isso porque o réu se trata de verdadeira "mula" no transporte dos entorpecentes e desempenhou papel imprescindível na cadeia delitiva de distribuição das drogas no cenário transnacional. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (RHC 174.404 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “que a minorante relativa ao tráfico privilegiado seja aplicada em sua fração máxima. Alternativamente, considerando a reconhecida participação de menor importância da Paciente dentro do suposto esquema criminoso (mula – transportadora), pugna-se pela readequação da fração de diminuição para ½, ou, na pior das hipóteses, 1/3”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão de fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    Ademais, foi aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no mínimo legal (1/6) com fundamento na ciência, por parte da paciente, de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de drogas. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    Assim, percebe-se que a modulação da causa de diminuição de pena na fração mínima se deu em razão de que o réu desempenhava o poder de "mula" transnacional, em colaboração eventual com organização criminosa que tinha por objetivo enviar a droga para outro continente. 



    Rememoro ainda que, "[e]mbora a condição de 'mula' não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima"(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 13/6/2023, grifei).



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a fixação do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade em relação à dosimetria.



    Destaco, ademais, em caso que muito se assemelha ao dos autos, o seguinte precedente desta Suprema Corte: 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). [...] Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. [...] Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    [...]



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto). 



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    (HC 134.597, ministro Dias Toffoli -grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente